Tribunal: TCU
Processo: 033.030/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11171/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.030/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Soares de Oliveira (XXX.253.153-XX) ; Cleonilda Ribeiro da Silva (XXX.580.053-XX) ; Francilane Rocha Vieira (XXX.649.143-XX) ; Layanne Braz dos Reis (XXX.660.873-XX) ; Leude Almeida Povoas (XXX.124.988-XX) ; Lidiane Freitas Batista (XXX.236.653-XX) ; Maria das Gracas Lessa Nascimento (XXX.049.943-XX) ; Mario Victor Santos de Arruda (XXX.553.924-XX) ; Olavo Garcia de Melo Neto (XXX.562.553-XX) ; Paulo Eduardo Teixeira Lima (XXX.183.033-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.